Tribunal: TJES
Processo: 0000251-91.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-91.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX ROCHA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000251-91.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX ROCHA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HYAGO EMANUEL SIQUEIRA LACERDA - ES32678

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RESISTÊNCIA PASSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

Na mesma sentença, o acusado foi absolvido da imputação relativa ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e teve declarada extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da prescrição.

No recurso, a defesa sustentou insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação teria sido amparada essencialmente em boletim de ocorrência, sem confirmação judicial da narrativa acusatória, especialmente porque a única testemunha ouvida em juízo não se recordou dos fatos.

Subsidiariamente, a defesa alegou atipicidade da conduta, por entender que a mera recusa em obedecer à ordem policial não configura o crime de resistência, que exige oposição mediante violência ou grave ameaça contra funcionário público. Requereu, ainda, o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova judicializada suficiente de que o apelante empregou violência ou grave ameaça contra policiais militares, de modo a configurar o crime de resistência; (ii) saber se a mera recusa em obedecer à ordem policial caracteriza conduta típica prevista no art. 329, caput, do Código Penal; (iii) saber se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 329, caput, do Código Penal exige, para a configuração do crime de resistência, oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe preste auxílio, não bastando a mera desobediência, recusa verbal, inconformismo ou resistência meramente passiva.

A violência ou grave ameaça constitui elementar do tipo penal de resistência, razão pela qual a ausência de prova segura desse elemento impede a subsunção da conduta ao art. 329, caput, do Código Penal.

A prova judicializada não confirmou, com a segurança necessária, a narrativa extrajudicial de que o apelante teria desferido chutes contra os policiais, pois a testemunha ouvida em juízo não se recordou da ocorrência nem descreveu, por memória própria, a dinâmica da suposta resistência ativa.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação criminal não pode ser mantida com fundamento exclusivo ou essencial em elementos informativos produzidos na fase investigativa, sem confirmação efetiva em juízo e sob contraditório.

A conduta efetivamente comprovada em juízo consistiu na recusa do apelante em se posicionar para abordagem policial, circunstância que, embora reprovável, não se confunde com oposição violenta nem basta para caracterizar o crime de resistência.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando remanesce dúvida razoável sobre elemento essencial do tipo penal, especialmente quando a incerteza incide sobre a existência de violência ou grave ameaça.

A doutrina invocada no voto, de Guilherme de Souza Nucci, diferencia resistência ativa e resistência passiva, esclarecendo que apenas a primeira, por envolver violência ou ameaça, realiza a figura típica do art. 329 do Código Penal.

O defensor dativo que atua efetivamente em grau recursal, com apresentação das razões de apelação, faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, observadas as normas administrativas aplicáveis ao pagamento pelo Estado.

O voto menciona a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que depoimentos de policiais militares constituem meios de prova idôneos quando colhidos sob contraditório, harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório, embora, no caso, o óbice esteja na ausência de depoimento judicial preciso sobre a violência atribuída ao apelante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o apelante da imputação relativa ao art. 329, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo, pela atuação recursal, no valor de R$ 880,00, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre a idoneidade dos depoimentos policiais, quando colhidos sob contraditório, harmônicos e coerentes com o conjunto probatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEX ROCHA SAMPAIO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 anos, mediante cumprimento das condições previstas no artigo 78, § 2º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal.

Na mesma sentença, o acusado foi absolvido da imputação relativa ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e teve declarada extinta a punibilidade quanto ao delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da prescrição.

Em razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a insuficiência do acervo probatório para manutenção da condenação. Afirma que a sentença se amparou essencialmente no boletim unificado de fls. 05/06, sem prova judicializada capaz de confirmar a prática do crime de resistência.

Alega que a única testemunha ouvida em juízo, o policial militar André Felipe de Almeida, afirmou não se recordar da ocorrência, circunstância que, segundo a defesa, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como impediria a formação de convicção segura acerca dos fatos imputados ao apelante.

Argumenta que autoria e materialidade teriam sido extraídas exclusivamente de elementos informativos produzidos na fase investigativa, especialmente de declarações policiais não ratificadas em juízo. Com base no artigo 155 do Código de Processo Penal, sustenta ser vedada condenação fundada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A defesa também invoca o artigo 203 do Código de Processo Penal, afirmando que o depoimento testemunhal deve conter relato sobre o que a testemunha souber e indicação das razões de ciência, o que não teria ocorrido no caso, diante da ausência de recordação dos fatos pelo policial ouvido em juízo.

Por esse fundamento, requer a absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da presunção de inocência e à regra do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa sustenta a atipicidade da conduta atribuída ao apelante. Afirma que o crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, exige oposição mediante violência ou grave ameaça contra funcionário público, não bastando mera recusa, desobediência ou resistência passiva.

Aduz que, em interrogatório, o apelante apenas admitiu ter se recusado a ir para a “parede”, sob a justificativa de que estava cansado, negando ter ameaçado ou agredido os policiais. Defende que tal comportamento, ainda que comprovado, não preencheria a elementar típica do crime de resistência.

Com esse fundamento, requer a absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de tipicidade da conduta.

Ao final, a defesa pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e absolver o apelante da imputação relativa ao artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento nos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, com manutenção da sentença condenatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000251-91.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX ROCHA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HYAGO EMANUEL SIQUEIRA LACERDA - ES32678

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, ALEX ROCHA SAMPAIO interpôs apelação criminal contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos.

A defesa pretende a reforma da sentença para absolver o apelante.

Sustenta, em síntese, insuficiência probatória, pois a condenação teria sido amparada essencialmente no boletim de ocorrência, sem confirmação judicial da narrativa acusatória.

Afirma, ainda, que a única testemunha ouvida em juízo, policial militar André Felipe de Almeida, não se recordou dos fatos.

Subsidiariamente, sustenta atipicidade da conduta, ao argumento de que a mera recusa em obedecer à ordem policial não configura resistência, pois o tipo penal exige violência ou grave ameaça contra funcionário público. Requer, por fim, arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

A questão devolvida a esta Câmara não exige reexame amplo de toda a persecução penal, mas impõe análise rigorosa de ponto específico: se há prova judicializada suficiente de que o apelante, além de recusar ordem policial, empregou violência ou grave ameaça contra os agentes públicos, de modo a configurar o crime de resistência.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à defesa.

O artigo 329 do Código Penal incrimina a conduta de “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

Trata-se, portanto, de tipo penal que não se satisfaz com desobediência, inconformismo, recusa verbal ou resistência meramente passiva.

A violência ou ameaça não constitui dado acessório. É elementar do tipo. Sem prova segura desse elemento, a conduta pode até revelar censurabilidade administrativa, inconveniência, desobediência em tese ou oposição passiva, mas não configura, por si só, crime de resistência.

No caso concreto, a sentença reconheceu que o policial militar André Felipe de Almeida, ouvido em juízo, não se recordou da ocorrência em razão do lapso temporal.

O próprio
decisum
consignou que “o PMES André Felipe de Almeida, em seu depoimento judicial, em vista do lapso temporal, asseverou não se recordar da ocorrência”.

O parecer ministerial de segundo grau transcreveu trecho das declarações prestadas em juízo pelo referido policial, nos seguintes termos:

“(...) que não me recordo de algo mais para acrescentar além do que está na ocorrência; que acredito que nesse dia foram duas apreensões de pessoas com porções de maconha; que uma foi esse rapaz e outra em uma praça; que me recordo que em um dia em Mantenópolis a gente foi em um boteco e normalmente o cara cheio de álcool, quando a polícia vai abordar, quando a pessoa é um trabalhador e não obedece a ordem a gente tenta relevar; (...)”.

A transcrição revela que a testemunha não descreveu, por memória própria, a dinâmica da suposta resistência ativa. Não afirmou, em juízo, ter visto o apelante desferir chutes. Não narrou a forma como os golpes teriam sido praticados. Não esclareceu contra quem teriam sido direcionados. Não detalhou a necessidade do uso de spray de pimenta, nem as técnicas de imobilização empregadas.

A referência genérica à ocorrência não se equipara à confirmação judicial substancial dos fatos. Também não supre a ausência de recordação efetiva sobre a elementar típica discutida neste recurso.

É certo que depoimentos prestados por policiais militares constituem meios de prova idôneos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, desde que colhidos sob contraditório, harmônicos entre si e coerentes com o restante do conjunto probatório. Não há qualquer presunção de invalidade da palavra policial.

Todavia, o problema dos autos não reside na condição funcional da testemunha. Reside na inexistência de depoimento judicial minimamente preciso sobre a violência atribuída ao apelante.

A condenação não pode ser mantida com fundamento exclusivo, ou essencial, em narrativa extrajudicial não confirmada de modo efetivo em juízo. O artigo 155 do Código de Processo Penal é claro ao vedar que o juiz forme convicção exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Aqui, o boletim de ocorrência registra que o apelante, após a localização de porção de maconha e a voz de prisão, teria resistido ativamente, dando chutes para afastar os policiais. O teor do registro é grave e, se confirmado sob contraditório, seria suficiente para caracterizar resistência ativa.

Contudo, a prova judicializada não confirmou esse ponto com segurança.

O apelante, em interrogatório, admitiu apenas ter se recusado a ir para a “parede”, afirmando que estava cansado do serviço.

A sentença registrou que ele “declarou que realmente se recusou a ir para a ‘parede’, pois havia chegado cansado do serviço, mas em momento algum ameaçou os agentes, esclarecendo que estava portando uma bucha de maconha”.

A própria defesa, nas razões recursais, ressalta que a única manifestação atribuída ao acusado e confirmada em juízo foi a recusa em obedecer à ordem policial. Tal dado, isoladamente, não basta para subsunção ao artigo 329 do Código Penal.

A recusa em se posicionar para abordagem, embora reprovável, não se confunde com oposição violenta. O Direito Penal exige precisão. Não se pode converter desobediência, resistência passiva ou mera irresignação em crime de resistência sem demonstração concreta de violência ou ameaça dirigida contra funcionário público.

Nesse ponto, a doutrina invocada pela defesa é adequada ao caso. Guilherme de Souza Nucci diferencia resistência ativa e resistência passiva, esclarecendo que a primeira envolve violência ou ameaça, enquanto a segunda corresponde à oposição sem ataque ou agressão. A distinção é decisiva, pois somente a resistência ativa realiza a figura típica do artigo 329 do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, sustenta que a autoria estaria demonstrada porque o apelante confirmou em juízo ter se recusado a ir para a “parede”. Esse fato, porém, não resolve a controvérsia. A admissão de recusa à ordem policial confirma apenas oposição inicial, não violência.

Também não se mostra suficiente afirmar que o boletim de ocorrência descreve chutes contra os policiais. O boletim é elemento relevante para deflagrar a persecução penal e contextualizar os fatos, mas não substitui prova judicial robusta quando se trata de proferir condenação criminal.

A condenação penal exige certeza para além de dúvida razoável. Essa certeza não decorre de presunção, nem de remissão genérica ao conteúdo da ocorrência. Decorre de prova submetida ao contraditório, capaz de confirmar, com consistência, todos os elementos do tipo penal.

Há, ainda, aspecto que reforça a fragilidade da condenação. O crime de ameaça, também narrado no boletim, foi objeto de absolvição pelo próprio juízo de origem, diante da ausência de demonstração suficiente do dolo de causar mal injusto e grave. Embora se trate de imputação distinta, esse dado revela que a narrativa extrajudicial não foi acolhida integralmente pela sentença, justamente porque a instrução não permitiu confirmação segura de todos os fatos descritos.

Não se está a afirmar que o boletim de ocorrência seja falso ou que os policiais tenham agido de modo irregular. O que se reconhece é diverso: o conjunto probatório produzido sob contraditório não alcançou grau de certeza necessário à condenação pelo crime de resistência.

A dúvida relevante incide exatamente sobre a elementar típica que separa a conduta penalmente típica da conduta atípica. Está comprovado que houve abordagem policial. Está comprovado que o apelante recusou ordem de ir para a “parede”. Também há referência à apreensão de porção de maconha, fato cuja punibilidade foi extinta pela prescrição. Mas não há prova judicial segura de que tenha havido chutes ou outra forma de violência contra os policiais.

Nessas condições, a manutenção da condenação importaria admitir que o conteúdo do boletim de ocorrência, sem confirmação judicial efetiva, bastaria para suprir a ausência de depoimento testemunhal recordado e detalhado em juízo. Tal conclusão não se compatibiliza com o artigo 155 do Código de Processo Penal, nem com a presunção constitucional de inocência.

O princípio do
in dubio pro reo
não é fórmula retórica. É regra de julgamento. Quando, após a instrução, remanesce dúvida razoável sobre elemento essencial do tipo penal, a absolvição é consequência jurídica necessária.

Também deve ser acolhida a tese defensiva de atipicidade da conduta comprovada. A conduta efetivamente confirmada em juízo foi a recusa do apelante em obedecer à ordem de ir para a “parede”. Ausente prova segura de violência ou ameaça, não se aperfeiçoa o crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

Há, assim, duas razões convergentes para absolvição. De um lado, insuficiência probatória quanto à resistência ativa narrada na denúncia. De outro, atipicidade da conduta que restou minimamente demonstrada em juízo, consistente em mera recusa de cumprimento de ordem policial, sem violência ou grave ameaça comprovada.

Embora a defesa tenha requerido absolvição com fundamento nos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, entendo que a solução mais adequada é absolver o apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de prova judicializada acerca da elementar da violência.

A conclusão pela atipicidade, neste caso, decorre da delimitação da conduta comprovada, mas a razão predominante para reforma da sentença está na ausência de prova segura da resistência ativa descrita na imputação.

O pedido de arbitramento de honorários advocatícios também merece acolhimento.

O apelante foi assistido por advogado dativo, que atuou em grau recursal mediante apresentação das razões de apelação. A remuneração pelo trabalho desempenhado constitui medida devida, sobretudo quando demonstrada atuação efetiva na defesa técnica.

Assim, fixo em R$ 880,00 o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo HYAGO EMANUEL SIQUEIRA LACERDA, OAB/ES 32.678, pela atuação em segundo grau, observadas as normas administrativas aplicáveis ao pagamento pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e absolver ALEX ROCHA SAMPAIO da imputação relativa ao artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixo, ainda, honorários advocatícios em favor do defensor dativo, pela atuação recursal, no valor de R$ 880,00, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$ 880,00 devidos ao defensor dativo HYAGO EMANUEL SIQUEIRA LACERDA, OAB/ES 32.678, pela atuação em segundo grau.